Tribunal: TJDFT
Processo: 0748636-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DA CNH DEFINITIVA. EXIGÊNCIA DO ARTIGO 148 §3o DO CTB QUANTO AO NÃO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES GRAVES. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para que fosse declarada a nulidade do ato de cassação da permissão para dirigir. Em seu recurso, alega que nenhuma das infrações foi feita em flagrante, e não recebeu a segunda via da notificação, deixando de ser cumprida a regra da dupla notificação. Além de não constar nos autos a imagem com a placa do veículo autuado. Por isso, pede que sejam reconhecidas as irregularidades dos autos de infração, com a consequente declaração da nulidade do ato de cassação da permissão para dirigir.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que o recorrente demonstrou, com documentos inseridos nos autos, a condição de hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 55322490).
III. No caso, o recorrente possuía permissão para dirigir válida até 31/08/2023, nas categorias A e B, id. 55322473, sendo que os documentos ids 55322468 a 471 atestam que cometeu infrações de trânsito nos dias 08, 10, 13 e 19/12/2022. Em sua defesa, sustenta que que não constam as imagens nem informações essenciais determinadas pela Resolução 926/2022 nas infrações a si atribuídas, quais sejam, o “equipamento medidor de velocidade que constatou a infração prevista no auto de infração de trânsito CC00077499, e o equipamento do tipo não-metrológico que constatou as infrações previstas nos autos de infração de trânsito KK00339626, KK00335650 e KK00328861.”
IV. Sem razão o recorrente. Isso porque, ao contrário do que sustenta, foram inseridos com a contestação, documentos que comprovam que a imagem e informações sobre o equipamento constam de todos os autos de infração, id 55322478. O conjunto fático probatório é coeso em demonstrar o cometimento das infrações previstas nos arts. 184 e 218 do Código de Trânsito. Não é demais ressaltar que as notificações foram devidamente efetivadas, conforme comprovantes inseridos pelo DETRAN com a peça de defesa.
V. Com efeito, a situação não configura "cassação da CNH", matéria distinta que é regida pelo artigo 263 do CTB. Isso porque o caso em análise trata do atendimento dos requisitos de natureza avaliativa para a obtenção da CNH definitiva, estabelecido pelo artigo 148 do CTB. Assim, o artigo 148, §§3o e 4o do CTB possui previsão expressa de que a CNH definitiva "será conferida ao condutor no término de um ano, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima (...)" e que "a não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação".
VI. Ressalte-se que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, isto é, presumem-se verdadeiros até prova em contrário. Desse modo, por aplicação do referido poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao administrado o encargo de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Esse ônus cabe à parte que alega a falta de legitimidade e veracidade do ato, não tendo o recorrente logrado se desincumbir desse ônus, pois não produziu provas suficientes da alegada nulidade.
VII. Por fim, registra-se que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legalidade, porque os princípios da legalidade e moralidade permeiam toda a administração do Estado, não prosperando a pretensão da parte de que se declare sua nulidade, se não evidenciado que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos nele descritos. Assim, correta a sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
VIII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.